Tribunal: TJPA
Processo: 0812059-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812059-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES HÁ MAIS DE 12 MESES. BOM COMPORTAMENTO READQUIRIDO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. NÃO PERPETUAÇÃO DA FALTA GRAVE. NOVO PRAZO IMPLEMENTADO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO AGRAVO E DAR-LHE PROVIMENTO
para conceder o livramento condicional em favor de
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA
, sob o cumprimento de todas as condições previstas no §1º do art. 132 da Lei de Execuções Penais, sem prejuízo de outras condições a serem impostas pelo Juízo da Execução, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812059-54.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMI-ABERTO DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente AGRAVO EM EXECUÇÃO no dia 27.04.2022 visando a reforma da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém em 06.04.2022 que em razão das faltas graves cometidas, quais sejam fuga em 06.09.2016 com recaptura no mesmo dia e tentativa de fuga em 29.06.2019 durante o cumprimento de pena, concluiu pelo indeferimento de seu pedido de livramento condicional por entender que não satisfez os requisitos de natureza subjetiva previstos no art. 83 do Código Penal.

A decisão vergastada assim dispôs:

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em : 06.09.2016, com recaptura em 06.09.2016, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, assim como houve tentativa de fuga em: 29.06.2019, de acordo com PDP concluído presente no sequencial 14.1.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado comprove os requisitos constantes do art. 83 do Código Penal.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Após a interposição do Agravo, o Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões opinando favoravelmente ao provimento.

Nesta instância, após sorteio, os autos foram distribuídos em 26.8.2022 ao desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior e encaminhado à Procuradoria de Justiça que em 02.12.2022 emitiu parecer favorável à concessão do livramento condicional.

Em consulta no Sistema LIBRA, o desembargador José Roberto detectou Agravo em Execução nº 0000501-89.2020.8.14.0000 de relatoria do desembargador Ronaldo Valle e determinou, conforme decisão de ID 12882072, a redistribuição do presente feito à minha relatoria em 06.03.2023, considerando que assumi o acervo remanescente, em virtude da aposentadoria do relator prevento.

É o relatório.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preliminarmente, CONHEÇO do presente AGRAVO EM EXECUÇÃO, uma vez que atendidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

No mérito, vejo que o recurso comporta provimento.

O recurso versa sobre pedido de livramento condicional ao AGRAVANTE, tendo em vista que já transcorreram mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave cometida em 29.6.2019.

Afirma que se tornou defeso ao julgador levar em consideração, para fins de inquinar de negativo o requisito subjetivo, eventuais faltas graves ocorridas há mais de 12 (meses)

Nesse viés, a defesa aborda a incidência da Súmula 441 do Superior Tribunal de Justiça que assinala “ A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional”.

Em análise ao caso em concreto, verifico a existência de jurisprudências divergentes no sentido de que enquanto algumas decisões entendem que basta o transcurso de 12 (doze) meses da última falta grave para a concessão do livramento condicional (elemento objetivo), outras afirmam que deve haver a conjugação dos elementos objetivos e subjetivos a fim de que o apenado possa gozar o direito ao benefício.

Pois bem, há algum tempo firmou-se o entendimento de que o reeducando deve preencher tanto os requisitos objetivos quanto os subjetivos, nos termos do art. 83, do Código Penal c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Assim, entende-se que a prática de novo delito ou falta grave, em que pese tenha aptidão para interromper o prazo para progressão de regime prisional, não influi nos demais benefícios prisionais, incluindo a comutação, o indulto e o livramento condicional.

No caso, em relação ao requisito subjetivo, apesar do juízo de Execução ter muito bem pontuado as faltas graves praticadas pelo AGRAVANTE, registro que a última ocorreu há mais de 4 (quatro)

anos (29/06/2019). Após esse tempo, não houve qualquer notícia capaz de macular o mérito do reeducando no que tange à possibilidade de concessão do benefício. Perpetuar a falta grave como mácula do requisito subjetivo (mau comportamento) no âmbito da concessão do livramento condicional é frustrar o escopo basilar da execução penal, qual seja a ressocialização.

Sobre o assunto colaciono a jurisprudência abaixo:

Agravo em execução. Livramento condicional. Falta grave. Falta disciplinar. O registro muito pretérito de prática de falta grave não inviabiliza definitivamente o deferimento do livramento condicional. (TJ-SP - EP: 70042977620198260482 SP 7004297-76.2019.8.26.0482, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 16/03/2020, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/03/2020)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. 1. Tendo transcorrido mais de 01 (um) ano desde a última falta grave cometida pelo apenado, resta preenchido o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. 2. A prática de faltas graves não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, cujo requisito subjetivo deve ser aferido com base no lapso temporal transcorrido desde o cometimento da última falta, bem como na gravidade desta e no montante total de pena aplicada ao agente. (TJ-MG - AGEPN: 10702160066925002 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data de Publicação: 29/07/2020)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. REQUISITO SUBJETIVO PREENCHIDO. 1. Tendo transcorrido mais de 01 (um) ano desde a última falta grave cometida pelo apenado, resta preenchido o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional. 2. A prática de faltas graves não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, cujo requisito subjetivo deve ser aferido com base no lapso temporal transcorrido desde o cometimento da última falta, bem como na gravidade desta e no montante total de pena aplicada ao agente. (TJ-MG - AGEPN: 10702160066925002 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data de Publicação: 29/07/2020)

Continuando a análise, conforme documento de ID 10805667 (Certidão carcerária), vejo que o AGRAVANTE foi condenado pelo
crime de latrocínio tentado
(crime hediondo previsto no art. 157, §3º segunda parte c/c art. 14, II ambos do Código Penal), cuja pena foi fixada em 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
em concurso formal
com o
crime de corrupção de menores
(art. 244-B da Lei nº 8.069/90), com pena fixada em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, sendo que após a adoção da regra do art. 70 do CP, aumentou-se no patamar de 2/5, resultando na pena definitiva de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Portanto, considerando o total de pena fixada, a data da última falta grave (29.06.2019) e todas as alterações introduzidas na Lei de Execuções Penais pela Lei nº 13.964/2019,

é imperioso notar que há um decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do AGRAVANTE, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena, com o cumprimento de mais de 40% (quarenta por cento) da pena até mesmo após a última falta grave, nos termos do inciso V
[1]
do art. 112, bem como a recuperação do bom comportamento, nos termos dos §§6º
[2]
e 7º
[3]
do art. 112 todos da Lei nº 7.210/84 atualizada, e a implementação dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO EM EXECUÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO

para conceder o livramento condicional em favor de
JEFERSON DE OLIVEIRA SILVA
, sob o cumprimento de todas as condições previstas no §1º do art. 132 da Lei de Execuções Penais, sem prejuízo de outras condições a serem impostas pelo Juízo da Execução.

Sirva-se a presente como Alvará de Soltura

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

[1]
Art. 112, inciso V -
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário

[2]

§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.

[3]

§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Belém, 19/12/2023